Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704095-20.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A&amp;D COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por A&amp;D COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (ID 73191072), contra o v. acórdão de ID 72784540. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator